Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701100-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAST SHOP S.A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição coligida ao ID 32588071, a parte embargante requer a desistência do recurso interposto no ID 28308311. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço dos embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator